Tribunal: STF
Processo: ARE 905503
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. CESSÃO. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PRINCIPAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA.



    1. É possível a cessão de créditos relativos ao empréstimo compulsório



    2. Prescreve em cinco anos a pretensão ao recebimento da correção monetária sobre a restituição do empréstimo compulsório à ELETROBRÁS, assim como dos juros remuneratórios correspondentes, contados a partir da data da assembleia homologatória da conversão do crédito em ações da companhia.



    2. É devida a restituição do empréstimo compulsório à ELETROBRÁS, com correção monetária entre a data do recolhimento do tributo e o 1º dia do ano subsequente, observados todos os expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais aplicados." (e-doc. 12, p. 14).



    2. Opostos embargos de declaração por parte diversa da ora recorrente, foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos art. 5º, inc. II, art. 97 e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Afirma que o Decreto-Lei nº 1.512, de 1976 "somente poderia ter sua aplicação afastada pelo C. Superior Tribunal de Justiça mediante sua declaração de inconstitucionalidade, o que exige a observância do princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da Constituição Federal" (grifamos) (e-doc. 26).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a decisão do órgão julgador desta Corte limitou-se a interpretar a legislação pertinente à questão jurídica sub examine à luz da Constituição Federal, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente à Carta Política Federal" (e-doc. 29).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Pela leitura do recurso extraordinário interposto, verifica-se que a parte busca enfrentar acórdão diverso do objeto do recurso. Com exceção da menção feita ao Tribunal Regional Federal no início das razões, toda fundamentação busca enfrentar suposto acórdão do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção a oposição de embargos de declaração que inexistem nos autos. 



    6. Entretanto, o acórdão recorrido foi proferido pelo Tribunal Regional Federal 4ª Região, que analisou e interpretou a legislação infraconstitucional cabível ao caso, inclusive o mencionado decreto-lei alegadamente não aplicado, inexistindo qualquer violação à cláusula de reserva de Plenário.



    7. É perceptível, portanto, que as razões recursais estão dissociadas não apenas dos fundamentos do acórdão recorrido, mas do próprio acórdão em si, vez que expressamente visam combater decisão de órgão diverso. O recurso, portanto, encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator